Tribunal: TJDFT
Processo: 0718000-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0718000-40.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A AGRAVADO: ELIENAI PINHO SANTOS, MARCOS VINICIUS BARROZO CAVALCANTE, RODRIGO KAILANI PINHO AGOSTINI, CAUE DOS SANTOS AGOSTINI Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se a Agravante para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a impugnação ao pedido de gratuidade de justiça (Id. 17992172). Brasília, 17 de setembro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora